Tribunal: TJBA
Processo: 8141098-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141098-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

Advogado(s):
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADOS: 100 PELO BELEZA LTDA e outros (2)

Advogado(s):
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO
S
MORAL E MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Sul América Serviços de Saúde S/A, contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral n.º 8141098-13.2023.8.05.0001, movida pela 100 Pelo Beleza Ltda. e Outros, cujo teor julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, sem comprovação de notificação prévia, é lícita; verificar se estão configurados os pressupostos da reparação por fato do serviço; e determinar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadoras de plano de saúde e consumidores,
ex vi
da Súmula n.º 608, do STJ.

4. Incide, na espécie, a responsabilidade civil objetiva, consoante o disposto no art. 14 do referido diploma normativo.

5. A Ré não comprovou haver notificado a Estipulante, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, descumprindo a avença celebrada, devendo ressarcir os prejuízos asseverados.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autora pessoa física, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente na compensação do dano e no desestímulo de condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIV
O

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8141098-13.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

a
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.
,
sendo Apeladas
100 PELO BELEZA LTDA. e OUTR
A
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .